Tribunal: TCU
Processo: 028.998/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11594/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno do TCU, em conceder prorrogação de 60 (sessenta) dias, a partir do término do prazo inicialmente concedido, para que a Universidade Federal de Ouro Preto dê cumprimento ao item 1.7. do Acórdão 3.334/2010-1a e dar ciência da deliberação à interessada. 1. Processo TC- Processo 028.998/2017-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto (23.070.659/0001-10) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Ouro Preto 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.